Tribunal: TJDFT
Processo: 0776202-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. OFERTA VEICULADA NO SITE PASSAGENS. CANCELAMENTO DA COMPRA PELA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 123 MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente com a 123 milhas, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 12.484,16. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob fundamento de não participar da cadeia produtiva, mas apenas divulgar ofertas e dicas de viagens. No mérito, alega ausência de relação jurídica, já que sequer intermediou a compra. Requer a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59251252) com preparo regular (ID 59251254 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID. 59251315 - Pág. 2).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Havendo mais de um responsável pelo dano, a responsabilidade pela reparação será solidária (art. 7o, p. único e art. 25, § 1o, todos do CDC).
5. No caso, o prejuízo do recorrido decorreu do descumprimento contratual, ante a não emissão das passagens aéreas pela 123 milhas, fato que obrigou o consumidor, a fim de garantir a realização da viagem programada, a adquirir novos bilhetes aéreos. Todavia, da análise das provas produzidas verifica-se que, apesar da oferta veiculada no site “Passagens Imperdíveis”, a compra foi efetuada exclusivamente com a corré 123 milhas.
6. Em pesquisa no site da recorrente Dicas de passagens aéreas nacionais e internacionais em promoção – Passagens Imperdíveis – O melhor site para encontrar a sua passagem aérea barata! (passagensimperdiveis.com.br), em 21/05/2024, verifica-se que o site divulga ofertas de passagens, mas a aquisição ocorre diretamente no site da companhia aérea ou agência de viagem, a depender da escolha do consumidor. Não há, pois, nada que comprove a participação da recorrente na cadeia de fornecimento do produto/serviço, mas apenas divulgação de ofertas, sendo clara sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação. Precedentes: (Acórdão 1815719, 07184358520238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1845058, 07470392920238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ainda, convém ressaltar que à época da compra não havia notícia da suspensão das compras pela 123 MILHAS, de modo que não se pode imputar à recorrente qualquer vício no serviço, como falha de informação, o que afasta qualquer nexo causal com o dano do recorrido e serviço prestado pela recorrente, não podendo ser responsabilizada pelo prejuízo causado exclusivamente pela corré.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à recorrente PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.